Tribunal: TJES
Processo: 0001228-33.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Privilegiado; Homicídio Qualificado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001228-33.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: EDVALDO ZILINSK SCHULTZ e outros (2)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA DEFESA PREJUDICADO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1. Deve ser anulada a sentença e submetidos os acusados a novo julgamento quando o veredicto proferido pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos, que demonstram verifico que os apelados contribuíram de forma efetiva para a prática dos crimes de homicídio consumado e tentado, aderindo, de forma consciente, às condutas dos corréus.

2. O princípio da soberania do veredicto previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, “c”, da Constituição Federal
não é absoluto
, podendo ser mitigado quando os jurados proferirem decisão em manifesta contrariedade às provas colacionadas no processo.

3. Com a necessária submissão dos recorridos a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, torna-se prejudicado o recurso da defesa de um dos apelados que pretende rever a pena aplicada.

4. Recurso ministerial a que se dá provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério público e julgar PREJUDICADO o apelo defensivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001228-33.2019.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E EDVALDO ZILINSK SCHULTZ
APELADOS: EDVALDO ZILINSK SCHULTZ, OSILANDO LISBOA SCHULTZ E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: SUANY LIMA DE SOUZA - ES30295
Advogados do(a) APELADO: JAQUELINE DE LIMA NASCIMENTO - ES24971-A, EDSON CARVALHO DE SOUZA - ES28272-A

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
e o acusado
EDVALDO ZILINSK SCHULTZ
, interpuseram recursos de apelação em face da sentença de fls. 798/802v, proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Nova Venécia que, com base na decisão do c. Conselho de Sentença, condenou o réu
Edvaldo Zilinsk Schultz
pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inc. IV, do CP), absolvendo-o dos delitos de homicídio qualificado tentado e furto qualificado (art. 121, § 2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, e art. 155, § 4º,inc. IV, todos do CP), bem com absolveu o acusado
Osilando Lisboa Schultz
de todas as imputações.

Nas razões recursais o órgão ministerial, requer que os acusados sejam submetidos a novo julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos e o apelante Edvaldo Zilinsk Schultz, pretende a redução da pena aplicada, sob o argumento de que ao sopesar a circunstância do crime, o Magistrado utilizou fundamentação inerente ao tipo.

Narra a denúncia que no dia 24 de março de 2019, o proprietário de um trailer, “Sr. Jaime”, deu um churrasco para a vítima Gleisson Moura de Souza, em agradecimento por um serviço prestado pelo ofendido, tendo este permanecido no trailer do Jaime, ingerindo bebida alcoólica, sendo que os acusados estavam na parte de trás do estabelecimento, próximos ao banheiro.

Consta que o ofendido Raian Santíssimo de Souza, sobrinho da vítima “Gleisson”, foi ao trailer chamá-lo para ir embora, oportunidade em que este se levantou e foi ao banheiro, ocasião em que os acusados Edvaldo Zilinsk Schultz e Osilando Lisboa Schultz o seguraram pelos braços para que o réu Alessandro Almeida da Silva, também o segurando pelo pescoço, desferisse golpes de faca e o acusado Fábio dos Santos Souza o agredisse com socos, furtando-lhe, ainda, a quanta de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Ao tentar proteger o tio, a vítima Raian Santíssimo de Souza foi segurado pelos braços pelo acusado Fábio dos Santos Souza, para que o réu Alessandro Almeida da Silva, o ferisse com golpes de faca, tendo o ofendido conseguido fugir das agressões, sendo perseguido por Osilando Lisboa Schultz e Fábio dos Santos Souza até as proximidades de uma borracharia.

A vítima Gleisson Moura de Souza, desmaiou e foi levada ao hospital, mas não resistiu e faleceu. Já o ofendido Raian Santíssimo de Souza, sofreu dois golpes na região do abdômen e não veio a óbito, por circunstâncias alheias à vontade dos acusados.

Em relação ao pedido do órgão ministerial, de submissão dos apelados a novo julgamento
, e já levando em consideração a Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal, vejo que foram sustentadas em plenário duas teses no que tange à participação dos réus nos delitos que lhes foram imputados: a primeira, pelo Ministério Público, que pediu a condenação dos acusados, e a segunda, manifestada pela defesa dos apelados, que requereu a absolvição, sob o fundamento da negativa de autoria dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, bem como do delito de furto qualificado.

O Conselho de Sentença entendeu que o réu Edvaldo Zilinsk Schultz praticou somente o crime de homicídio qualificado tentado, contra a vítima Gleisson Moura de Souza e que o acusado Osilando Lisboa Schultz, não praticou nenhum dos delitos.

Após analisar o conjunto probatório, observo que a
materialidade
dos delitos de homicídio qualificado consumado e tentado, restaram comprovadas, através do
boletim de ocorrência unificado (fls. 02/11), do boletim de atendimento de urgência (fls. 190/193), do laudo de exame cadavérico nº 164/2019 (fls. 318/319) e da prova oral produzida nos autos
.

Com relação a
autoria
, mais especificamente ao
animus necandi
, verifico que os apelados contribuíram de forma efetiva para a prática dos crimes de homicídio consumado e tentado, aderindo, de forma consciente, às condutas dos corréus Alessandro Almeida da Silva e Fábio dos Santos Souza.

Nesse ponto, verifico do depoimento da
testemunha Jaime Fernandes Ramos
, prestado em juízo (fls. 400), que no dia do ocorrido houve uma discussão entre a vítima e o réu Fábio dos Santos Souza, por conta de um pedaço de carne, relatando que a vítima foi ao banheiro e retornou pedindo ajuda, caindo no chão desmaiado e que o sobrinho do ofendido, ao tentar ajudá-lo, foi ferido com duas facadas no abdômen.

A
testemunha Tiago de Souza Santa Clara
, ao ser ouvido em juízo (fls. 401), informou que estava em casa quando seu primo Raian Santíssimo de Souza, chegou pedindo ajuda e falando para ir ao trailer, pois matariam o tio Gleisson e que, ao chegar no local, viu os recorridos, atravessarem a rua e fugirem em uma motocicleta.

O
ofendido sobrevivente, Raian Santíssimo de Souza
, na esfera judicial, esclareceu, com riqueza de detalhes, como os fatos ocorreram (fl. 409 - mídia). Relatou que a vítima fatal estava sentada na parte da frente do trailer quando levantou para ir no banheiro que ficava nos fundos, onde estavam os acusados bebendo, sendo que logo em seguida percebeu uma movimentação estranha e quando foi olhar, viu os ora apelados, “Edvaldo” e “Osilando”, segurando seu tio “Gleisson” pelo braço, enquanto os acusados “Alessandro” e “Fábio”, o agrediam com faca e socos.

Informou, ainda, que ao tentar ajudar o tio, o réu “Fábio” o segurou, enquanto o réu “Alessandro” deferiu dois golpes de faca, acertando o seu abdômen, mas conseguiu correr. Relatou que retornou ao local e encontrou o tio caído com ferimentos graves, mas precisou correr novamente, pois foi perseguido por dois dos acusados.

Ao ser ouvido em plenário (fl. 793 – mídia), de forma coesa e coerente com os depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial (fls. 43/44 e 409 – mídia),
o ofendido sobrevivente, Raian
Santíssimo de Souza, relatou a dinâmica dos fatos e apontou a autoria dos crimes, deixando indene de dúvidas que
todos os acusados, em comunhão de desígnios e em auxílio mútuo, praticaram o crime de homicídio qualificado consumado em face de seu tio, Gleisson Moura de Souza e tentaram contra a sua vida, só não vindo a óbito, por ter conseguido correr, pedir ajuda e ser levado ao hospital a tempo
.

Corroboram a versão da vítima sobrevivente,
os depoimentos prestados perante o Conselho de Sentença, pelas testemunhas Regina Moura de Souza, Jaime Fernandes Ramos, e Tiago de Souza Santa Clara
(fls. 793 – mídia).

Em que pese o depoimento de 01 (uma) única testemunha de defesa, relatando que de sua janela era possível ver que o
recorrido Osilando Lisboa Schultz
– que destaca-se, foi candidato a vereador na cidade -, estava em casa no dia e horário do crime, assistindo televisão,
este relato se encontra isolado nos autos, já que todas as outras testemunhas e, principalmente, a vítima sobrevivente, afirmaram que ele estava no local dos fatos e que fugiu, após a prática dos delitos
.

Destaco que o princípio da soberania do veredicto previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, “c”, da Constituição Federal
não é absoluto
, podendo ser mitigado quando os jurados proferirem decisão em manifesta contrariedade às provas colacionadas no processo.

Nesse sentido, são os precedentes do c.
STJ
(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.322.152/GO,
relator

Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, DJe de 15/12/2023 e AgRg no AREsp n. 2.159.030/CE,
relator

Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de 28/11/2023).

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao apelo ministerial
para anular a decisão objurgada e determinar que os apelados sejam submetidos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri
, julgando
prejudicado
o recurso da defesa de
Edvaldo Zilinsk Schultz
, em razão da presente decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar provimento ao recurso ministerial.